Tribunal: CARF
Processo: 13971.001859/2004-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001859/2004-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.099 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA. HERING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1990
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE
MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e no mesmo
momento da apresentação da declaração com efeitos de confissão dívida,
extingue débitos vencidos via compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho e Márcio Robson Costa, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem que homologara apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a
crédito de Finsocial reconhecido em ação judicial transitada em julgado.
Conforme consta da correspondência de fls. 31 a 32 e do despacho decisório (fls.
33 a 34), o crédito foi deferido, mas considerado insuficiente para compensar integralmente os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001859/2004-32
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

débitos de IRRF (código de receita 3426-1), em razão da inclusão da multa de mora decorrente
da compensação declarada após a data de vencimento dos referidos débitos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, alegando que, com base no instituto da denúncia espontânea, não incluíra a
multa de mora na compensação dos débitos vencidos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2003
MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não tem aptidão para afastar a multa de mora
decorrente de utilização de débitos vencidos em Declaração de Compensação -
DCOMP.
Solicitação Indeferida
Cientificado da decisão da DRJ em 25/10/2007 (fl. 101), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 22/11/2007 (fl. 102) e requereu a homologação total das compensações,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que homologou apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a crédito de Finsocial
reconhecido em ação judicial transitada em julgado, em razão do fato de que o crédito
reconhecido fora insuficiente para compensar integralmente os débitos confessados.
A controvérsia refere-se à aplicação ou não da denúncia espontânea em relação a
débitos compensados após a data do seu vencimento, sem a inclusão da multa de mora.
Consultando-se as duas declarações de compensação transmitidas pelo Recorrente
em 18/12/2003 (fls. 2 a 9), constata-se que os débitos de IRRF (código de receita 3426-1) se
referem aos períodos de apuração ocorridos na 3a e na 4a semanas de outubro de 2003, com
vencimentos, respectivamente, em 22/10 e 29/10/2003.
Às fls. 35 a 38, constam telas do sistema DCTF relativas ao mesmo tributo e ao
mesmo 4o trimestre de 2003, mas inexiste informação acerca da data de transmissão das DCTFs.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

Contudo, trata-se, aqui, de imposto apurado no 4o trimestre de 2003, cuja DCTF
respectiva, nos termos do art. 3o da IN SRF no 301/20031, deveria ser entregue até o último dia
útil da primeira quinzena de fevereiro de 2004, após, portanto, o fim do 4o trimestre de 2003.
Logo, na data de transmissão das declarações de compensação (18/12/2003), a
DCTF do 4o trimestre de 2003 ainda não poderia ter sido transmitida, razão pela qual se conclui
pela inocorrência de confissão de dívida prévia dos débitos de IRRF.
Verifica-se, portanto, que o Recorrente havia se antecipado, buscando extinguir,
espontaneamente, os valores do imposto e dos juros na mesma data de sua inclusão nas
declarações de compensação, tendo-se, portanto, por configurada, no entendimento aqui adotado,
a denúncia espontânea do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração. (g.n.)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Não se pode perder de vista que o objetivo do art. 138 do CTN é o de estimular o
contribuinte a regularizar sua situação diante do Fisco, recolhendo os tributos devidos, já
vencidos, acrescidos somente de juros de mora, antes de qualquer procedimento fiscal.
Não consta dos presentes autos que o Recorrente se encontrava sob ação fiscal no
período, tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir de declarações de
compensação por ele formuladas.
O art. 138 do CTN acima reproduzido faz referência expressa a “pagamento”,
nada dizendo sobre a compensação. Este CARF tem decisões que equiparam a compensação a
pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea e outras que não, estas em maioria,
tratando-se, portanto, de matéria assaz controversa.
Em 18/01/2019, por meio do acórdão no 9101-003.998, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) assim decidiu:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. IRPJ.
Se o contribuinte envia Declaração de Compensação posteriormente ao vencimento do
tributo e anteriormente à transmissão da DCTF, deverá ser afastada a multa de mora,
pois está caracterizada a denúncia espontânea, uma vez que a Declaração de
Compensação equivale a pagamento. (g.n.)

1 Art. 3o A DCTF deve ser apresentada, trimestralmente, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica, até o último dia útil da primeira quinzena do segundo mês subseqüente ao trimestre-calendário de
ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

O relator do acórdão supra consignou em seu voto que, “a própria Receita Federal
do Brasil tem divergido quanto ao tema”, tendo reconhecido, por meio da “Nota Técnica no 1
COSIT de 18/01/2012, com fundamento no Ato Declaratório PGFN no 4 de 2011 e Ato
Declaratório PGFN no 8 de 2011” (...) “que a declaração de compensação, se atendidos os
demais requisitos, poderia caracterizar a denúncia espontânea”, posição essa que veio a ser
revista por meio da Nota Técnica no 19 COSIT, de 12 de junho de 2012.
Na mesma decisão da 1a Turma da CSRF, registrou-se que o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já se pronunciara, por mais de uma vez, no sentido de equiparar a compensação ao
pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea, ex vi dos REsp 1.375.380 e 1.136.372,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE
AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se omitiu
para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias ordinárias, refere-se a
tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora embargantes recolhido o
imposto no prazo, antes de qualquer procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve constituição
do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja mediante
procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo pagamento, o que,
in casu, se deu com a compensação de tributos. Ademais, a compensação efetuada
possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou seja, a denúncia espontânea
será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum
erro na operação de compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe
18/5/2010. (g.n.)
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do tributo
antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das multas
moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos” (STJ, EDcl no AgRg
no REsp 1375380 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. em
20/08/2015, DJe de 11/09/2015).
[...]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em óbice
para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do Código de
Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à
Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as
multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas. (g.n.)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

3. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1136372 / RS, Relator Ministro
Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. em 04/05/2010, DJe de 18/05/2010).
Contudo, a jurisprudência mais recente do STJ é no sentido de não se aplicar o
benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária (AgInt no REsp 1798582, j. 08/06/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1704799, j.
03/06/2019; AgInt no REsp 1720601, j. 23/05/2019; dentre muitas outras decisões).
Tais decisões, no entanto, não têm efeitos erga omnes e nem força vinculativa
obrigatória, podendo servir, por enquanto, apenas como subsídio à apreciação da matéria neste
Colegiado.
As decisões do STJ justificam a não aplicação da denúncia espontânea aos casos
de compensação pelo fato de que, nessa situação, “a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios.” (AgInt no REsp 1798582, j. 08/06/2020).
Ora, o § 1o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN), artigo esse que
cuida dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, também estipula que “[o] pagamento
antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento”, tratando-se, portanto, assim como a compensação, de uma
atividade do sujeito passivo dependente de confirmação por parte da autoridade administrativa.
No presente caso, conforme já dito, o crédito levado à compensação já foi
reconhecido pela repartição de origem, conforme se verifica do despacho decisório (fls. 31 a 34),
inexistindo dúvida, portanto, quanto à existência do direito creditório, que não foi suficiente para
quitar os débitos declarados, nos termos requeridos pelo Recorrente, pelo fato de não ter sido
incluída a multa de mora na quitação em atraso.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recurso Fiscal (CSRF), mais recentemente,
tem seguido o novo entendimento do STJ, por voto de qualidade, no sentido de não se aplicar a
denúncia espontânea aos casos de débitos extintos por compensação (acórdãos 9303-010.569 e
9303-010.570 de 11/08/2020).
Esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, contudo, já decidiu,
por unanimidade de votos, em acórdão de minha relatoria (acórdão no 3201-006.991, de
25/06/2020), pela aplicação da denúncia espontânea em relação a débito extinto por
compensação, cuja ementa assim dispôs:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento
de fiscalização relacionado ao fato sob exame.
No acórdão 3201-004.475, de 28/11/2018, de relatoria do ilustre conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, decidiu-se no mesmo sentido, conforme se verifica da
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF também já decidiu da
mesma forma, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
A constituição de débito por meio de Declaração de Compensação antes de qualquer
procedimento de ofício, acompanhada da extinção do crédito tributário sob condição
resolutória, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96, calcado no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, atrai a aplicação do instituto da denúncia espontânea de que cuida
o artigo 138 do CTN.
No caso de a compensação não ser homologada ou ser considerada não declarada, o
tributo deverá ser exigido com as multas adequadas, afastando-se a denúncia
espontânea. (Acórdão 1401-003.840, de 16/10/2019, rel. Carlos André Soares
Nogueira)
Da mesma forma, em decisão mais recente, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
1a Seção, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
A denúncia espontânea exclui a multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea também se efetiva através do pedido de
compensação (PER/DCOMP), ainda que sujeito a posterior homologação. (Acórdão no
1201-005.620, red. Jeferson Teodorovicz, j. 19/10/2022)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

No mesmo sentido, tem-se os acórdãos 3301-007.621 (17/02/2020), 9101-004.448
(09/10/2019),
1301-004.292
(12/12/2019),
1210-003.557
(22/01/2020),
1301-004.322
(21/01/2020) e 1301-004.403 (13/02/2020).
O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) também já decidiu no sentido
de se aplicar a denúncia espontânea na hipótese de débito declarado em compensação, verbis:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO INTEGRAL DO
TRIBUTO MEDIANTE DCTF E COMPENSAÇÃO DECLARADA À RECEITA
FEDERAL.
EXCLUSÃO
DA
MULTA.
COMPENSAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. O pagamento espontâneo do tributo, antes de qualquer ação fiscalizatória da Fazenda
Pública, acrescido dos juros de mora previstos na legislação de regência, enseja a
aplicação do art. 138 do CTN, eximindo o contribuinte das penalidades decorrentes de
sua falta.
2. O art. 138 do CTN não faz distinção entre multa moratória e multa punitiva,
aplicando-se o favor legal da denúncia espontânea a qualquer espécie de multa.
3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados em DCTF e pagos
com atraso, o contribuinte não pode invocar o art. 138 do CTN para se exonerar da
multa de mora, consoante a Súmula no 360 do STJ. Tal entendimento deriva da natureza
jurídica da DCTF, GFIP ou outra declaração com idêntica função, uma vez que,
formalizando a existência do crédito tributário, possuem o efeito de suprir a necessidade
de constituição do crédito por meio de lançamento e de qualquer ação fiscal para a
cobrança do crédito.
4. Todavia, enquanto o contribuinte não prestar a declaração, mesmo que recolha o
tributo extemporaneamente, desde que pelo valor integral, permanece a possibilidade de
fazer o pagamento do tributo sem a multa moratória, pois nesse caso inexiste qualquer
instrumento supletivo da ação fiscal.
5. A exegese firmada pelo STJ é plenamente aplicável às hipóteses em que o tributo
é pago com atraso, mediante PER/DCOMP, antes de qualquer procedimento do
Fisco e, por extensão, da entrega da DCTF. A declaração de compensação realizada
perante a Receita Federal, de acordo com a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, dada
pela Lei no 10.637/2002, extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. Até que o Fisco se pronuncie sobre a homologação, seja expressa
ou tacitamente, no prazo de cinco anos, a compensação tem o mesmo efeito do
pagamento antecipado.
(...)
(Processo 0011281-38.2009.404.7000, j. 16/06/2010)
Não se pode perder de vista que o CTN foi editado em 1966, quando a forma de
extinção do crédito tributário2 por excelência era o pagamento em dinheiro, sendo a
compensação, à época, uma hipótese extintiva excepcional, pois, somente em 1991, com o
advento da Lei no 8.383 e, posteriormente, com a Lei no 9.430/1996, que o instituto da

2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a compensação; III - a transação; IV - remissão; V -
a prescrição e a decadência; VI - a conversão de depósito em renda; VII - o pagamento antecipado e a homologação
do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o; VIII - a consignação em pagamento, nos
termos do disposto no § 2o do artigo 164; IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; X - a decisão judicial passada em julgado;
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

compensação passou a ser normatizado em lei de forma ampla, sendo hoje em dia uma
modalidade comum, par a par com o pagamento, como se pode verificar da prática corrente no
CARF.
É em razão dessa constatação que o art. 138 do CTN não pode ser interpretado
somente literalmente, devendo-se levar em conta, também, os métodos de interpretação lógico e
teleológico, pois, conforme já dito, o dispositivo legal visa a estimular a regularização da
situação fiscal do contribuinte junto ao Fisco, antes de qualquer procedimento fiscal, recolhendo-
se os tributos devidos, já vencidos, acrescidos somente de juros de mora.
Portanto, tendo-se em conta o entendimento aqui defendido para fins de aplicação
da denúncia espontânea e observando-se no presente caso a decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, deve-se reconhecer o direito de o Recorrente extinguir,
sem multa de mora, por meio de declaração de compensação, os débitos vencidos, pois que a
DCTF veio a ser transmitida após a declaração de compensação.
Não se pode perder de vista, ainda, que, na data da transmissão das declarações
de compensação (18/12/2003), elas já tinham o condão de constituir o crédito tributário por meio
de confissão de dívida, conforme § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/19963, situação em que a
quitação dos débitos se dera no mesmo momento da transmissão das declarações.
A decisão do STJ no REsp 1.149.022, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste colegiado, foi assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao

3 § 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.099 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001859/2004-32

contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no
1149022, DJ 24/06/2010 – g.n.).
Logo, tendo o Recorrente quitado, via compensação, os débitos de IRRF no
mesmo momento da confissão de dívida, aplica-se ao presente caso a denúncia espontânea.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 141
DF CARF MF
Original